Tribunal: TJSP
Processo: 2254164-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENHORA – Imóvel penhorado e arrematado – Determinação de expedição da carta de arrematação – Cabimento - Alegação de que o imóvel leiloado é bem de família – Ainda que de ordem pública, a matéria suscitada foi objeto de decisão judicial anterior, apreciada no julgamento da apelação interposta em embargos à arrematação – Tese da impenhorabilidade refutada pelo acórdão que julgou a apelação -

Ementa:
PENHORA – Imóvel penhorado e arrematado – Determinação de expedição da carta de arrematação – Cabimento - Alegação de que o imóvel leiloado é bem de família – Ainda que de ordem pública, a matéria suscitada foi objeto de decisão judicial anterior, apreciada no julgamento da apelação interposta em embargos à arrematação – Tese da impenhorabilidade refutada pelo acórdão que julgou a apelação - Manutenção da decisão que determinou a expedição da carta de arrematação do imóvel - Recurso desprovido.